Tribunal: TJBA
Processo: 8009478-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009478-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTÔNIO RENERIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSÉ NERES DOS SANTOS, ANA PAULA ARAUJO GALDINO

AGRAVADO: JOSÉ APARECIDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTÔNIO MARCUS XAVIER DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE DOS VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO RENÉRIO DOS SANTOS, contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença na Ação Monitória nº 0000263-46.2012.8.05.0212, em razão da oposição de Embargos de Terceiro por JAILTON ALVES DOS SANTOS, irmão do executado JOSÉ APARECIDO ALVES DOS SANTOS. O Agravante pleiteia o levantamento da quantia penhorada, alegando ausência de impugnação pelo
E
xecutado, inexistência de pedido liminar nos
E
mbargos de
T
erceiro, bem como risco de frustração da
E
xecução iniciada em 2012.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a mera oposição de Embargos de Terceiro, desacompanhados de decisão liminar, é suficiente para impedir o levantamento de valores penhorados pelo
E
xequente; e definir se o
T
erceiro
E
mbargante apresentou prova hábil de posse ou propriedade sobre os valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece a presunção de titularidade dos valores depositados em conta bancária em favor do correntista, cabendo ao Terceiro que se diz proprietário ou possuidor, o ônus de comprovar, de forma robusta, sua alegação.

4. Os Embargos de Terceiro, opostos por JAILTON ALVES DOS SANTOS, não vieram acompanhados de prova minimamente apta a afastar a presunção legal de que os valores penhorados pertencem ao Executado.

5. A ausência de tutela provisória, nos Embargos de Terceiro, confirma a eficácia da penhora, e afasta qualquer impedimento legal para o levantamento dos valores pelo Exequente.

6. A manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, sem respaldo legal ou factual, viola os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, especialmente em Execução que tramita há mais de uma década.

IV. DISP
OSITIVO

7
. Recurso provido.
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 677, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5496681-04.2017.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 20.10.2022.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8009478-07.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANTÔNIO RENÉRIO DOS SANTOS
,

sendo

Agravad
o

JOSÉ APARECIDO ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Instrumental
.

Salvador, .